Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PROVIMENTO N 39/14, do CNJ. NÃO SE DESTINA À PENHORA DE BENS OU À PESQUISA DE PATRIMÔNIO DE DEVEDORES. RECURSO PROVIDO.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, em seu art. 2o, tem como finalidade a recepção e divulgação “aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastradas”.
2. A referida Central, portanto, não se destina à penhora de bens ou à pesquisa de patrimônio de devedores, ante a inexistência de previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, de modo que não se destina ao fim buscado pelo agravado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.